Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCEIRO DO PJE. TERMO INICIAL DO PRAZO. CIÊNCIA NO SISTEMA. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, proferido no julgamento de agravo interno, que reconheceu a intempestividade do agravo de instrumento, interposto nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais e obrigação de fazer ajuizada. 1.1. Em suas razões, o embargante assevera que o acórdão incorreu em omissão pois não consignou, nas razões de decidir, o argumento de que foi considerada a publicação recebida pelo PJe para contagem do prazo, ao invés da publicação no diário de justiça. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Razão assiste ao embargante quanto à omissão apontada no acórdão. Verifica-se que o Banco é cadastrado no Sistema PJe, portanto considerado empresa parceira, de modo que suas intimações ocorrem via sistema eletrônico. 3.1. Consoante precedente firmado pela Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência n. 1.663.952/RJ, em caso de dupla intimação, a data de registro da ciência do advogado no sistema virtual (intimação eletrônica) prevalece sobre a data de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico.
4. Na hipótese, a ciência do Banco foi registrada em 27.06.2022 pelo sistema, que consignou, considerando o prazo de 15 dias, o termo final para manifestação em 18.07.2022, data em que efetivamente foi interposto o agravo de instrumento pela parte, às 18:03:02.
5. Embargos acolhidos para reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento.